Tribunal: TJBA
Processo: 0012775-49.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0012775-49.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Vivian Silva Barreto Raton e outros (9) Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS, ANDRE CALHEIRA MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, aplica-se analogicamente o entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ, segundo a qual "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação". No caso dos autos, verifica-se que os autores não pleiteiam parcelas vencidas há mais de cinco anos, mas sim o reconhecimento do direito às vantagens remuneratórias para efeitos futuros, não se configurando, portanto, a prescrição quinquenal alegada. Preliminar rejeitada . A alegada impossibilidade jurídica do pedido, sustentando o apelado que os autores postulam benefícios absolutamente vedados pelo ordenamento jurídico. Contudo, tal alegação não prospera. A impossibilidade jurídica do pedido caracteriza-se quando a pretensão é expressamente vedada pelo direito material ou quando não encontra qualquer amparo no ordenamento jurídico. No caso em análise, os apelantes fundamentam sua pretensão em dispositivos constitucionais e legais, ainda que controvertida a interpretação conferida aos mesmos. Preliminar rejeitada. A controvérsia central reside na verificação do direito dos apelantes ao recálculo do soldo nos percentuais indicados no escalonamento vertical da lei 3.803/80, considerando os princípios e normas que regem o regime jurídico dos servidores públicos estaduais. Cumpre observar que a referida lei, que dispunha sobre a remuneração dos Policiais Militares, foi revogada por ocasião da edição da Lei Estadual nº 7.145/97 disciplinou inteiramente a matéria. É pacífico na doutrina e jurisprudência que a Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal, segundo o qual os agentes públicos somente podem atuar quando expressamente autorizados por lei. Especificamente em matéria remuneratória, o art. 37, X, da Carta Magna estabelece que "a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices". No caso dos autos, verifica-se que os apelantes não demonstraram a existência de lei específica vigente que ampare a concessão dos benefícios postulados. A mera invocação de princípios constitucionais ou de legislação pretérita revogada não é suficiente para afastar a exigência constitucional de previsão legal expressa. Ademais, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, inexiste direito adquirido quanto ao regime jurídico de servidores públicos, podendo ocorrer modificação na forma de cálculo da remuneração dos mesmos, desde que não implique em diminuição do quantum percebido. No tocante à alegação de direito adquirido com base em legislação anterior, observo que tal argumento não prospera. Eventuais alterações legislativas que tenham disciplinado de forma diversa a matéria remuneratória não conferem aos servidores direito adquirido à manutenção do regime anterior, especialmente quando não há demonstração de efetiva incorporação das vantagens ao patrimônio jurídico dos requerentes. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0012775-49.2011.8.05.0001, em que figuram como apelantes WELBER JORGE DOS SANTOS E OUTROS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso, rejeitar as preliminares arguidas e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.